Tribunal: TJMT
Processo: 1034883-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034883-20.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAISY FATIMA CHERUBINI COSTA - CPF: 488.696.511-34 (AGRAVANTE), VALDIZ PEREIRA COSTA - CPF: 336.873.408-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), OURO CARD PLATINUM MASTERCARD (AGRAVADO), OURO CARD PLATINUM VISA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1034883-20.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: DAISY FÁTIMA CHERUBINI COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA REFORMADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SÚMULAS DO STJ – DESCABIMENTO – FATURAS COM CAMPOS ESPECÍFICOS E CLAROS QUANTO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO E OS ENCARGOS PRATICADOS PELA OPERADORA – OPÇÃO PELO CONSUMIDOR E JUROS REMUNERATÓRIOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se irrelevante o fato de o banco agravado não ter trazido para os autos os contratos de cartões de crédito em discussão, se pela análise das faturas facilmente se constata que em todas existem os campos “Atenção”, “IOF e Encargos nesta Fatura” e “Custo Efetivo Total”, os quais especificam de forma clara quais as melhores opções de pagamento das faturas e os juros praticados pela operadora.

No caso, se a recorrente/autora optou pelo pagamento dos valores mínimos das faturas e atualmente encontra-se superendividada, não cabe alegar ofensa a princípios consumeristas ou dispositivos de leis.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido/agravado para manter as taxas de juros remuneratórios contratados nos cartões de credito em discussão, mormente se proferida com amparo na jurisprudência do STJ (
REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 1034883-20.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: DAISY FÁTIMA CHERUBINI COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DAISY FÁTIMA CHERUBINI COSTA
contra a decisão que, na
ação Revisional de Débitos de Cartão de Crédito c/c Repetição de Indébito
ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A
,
deu provimento
monocrático ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que é contrária às provas constantes dos autos, visto que restou comprovado pelas faturas de cartões de crédito constantes dos autos, bem como a perícia técnica elaborada pelo
expert
, que os juros remuneratórios praticados pelo agravado são abusivos e ilegais e, não obstante isso, a decisão recorrida reformou a sentença de primeiro grau mantendo os juros remuneratórios contratados.

Alega que o banco agravado não trouxe para os autos os contratos dos cartões de crédito em discussão, portanto, qualquer taxa que se estabeleça para o caso, é abusiva e em violação ao Código de Defesa do Consumidor e as Súmulas 294 e 297 do STJ, porquanto o consumidor não pode ficar refém dos encargos abusivos estabelecidas pelas operadoras de cartão de crédito.

No mais, discorre sobre o parecer técnico apresentado pelo perito e economista quanto às taxas médias de mercado para o caso, prequestiona a matéria e, ao final, requer a retratação da decisão recorrida e o provimento do presente agravo
.

Contrarrazões apresentadas no ID no 32763496 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 1034883-20.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: DAISY FÁTIMA CHERUBINI COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
DAISY FÁTIMA CHERUBINI COSTA
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu provimento
monocrático ao recurso de agravo de apelação interposto pelo agravado
BANCO DO BRASIL S/A
na
ação Revisional de Débitos de Cartão de Crédito c/c Repetição de Indébito
ajuizada pela ora agravante
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Débitos de Cartão de Crédito c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
DAISY FÁTIMA CHERUBINI COSTA
, para: a) fixar a taxa de juros remuneratórios em 2,5% ao mês nos cartões de crédito em discussão, desde a sua origem, sem capitalização; b) conceder a tutela de urgência para que o requerido retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito até a liquidação da sentença e, c) condenar o réu apelante ao pagamento de custas processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Preliminarmente, argui o apelante: a) inépcia da petição inicial, ao argumento de que se trata de causa de pedir genérica e confusa; a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusa e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; b) não observância da regra do artigo 285-B do CPC/73 – atual artigo 330, §2o, do CPC/145, razão pela qual requer a extinção do feito.

No mérito, defende a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, visto que foram livremente contratados devendo ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Ao final, final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID no 16620040), a apelada inicialmente alega que ocorreu preclusão do direito à arguição da suposta inépcia da inicial, posto que tal fato não foi arguido na fase de contestação e, no mérito, pela manutenção do decisum.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar – Preclusão.

Não prospera a preliminar arguida pela autora/apelada de que ocorreu preclusão do direito à arguição da suposta inépcia da inicial, posto que tal fato não foi arguido na fase de contestação.

Isso porque, as questões relativas à inépcia da inicial, por se tratarem de pressupostos processuais, são consideradas matérias de ordem pública, podendo ser analisadas em qualquer momento processual, inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, IV, § 3o, do Código de Processo Civil/15 (art. 267, IV, § 3 do CPC/73).

Nesse sentido, Theotonio Negrão e José Roberto F, Gouveia, in verbis:

“[...] art. 1.013:6. Além da matéria “impugnada” (tantum devolutum quantum appellatum) e de certas nulidades (v. noras anteriores), devolve-se para o tribunal tudo que ele puder conhecer de ofício. É o que se conhece por efeito translativo do Recurso. Assim:

a) “O tribunal da apelação, ainda que decidido o mérito na sentença, poderá conhecer de ofício da matéria concernente aos pressupostos processuais e às condições da ação” (RSTJ 64/156). No mesmo sentido: STJ – 5a T., AI879.865-AgRg. Min. Arnaldo Esteves, j. 18.9.07, DJU 22.10.07; STJ-3a T., reSP. 641.257, Min.Nancy Andrighi, j. 27.5.08, DJU 23.8.08. “O tribunal da apelação, ainda que anule a sentença, poderá conhecer de ofício da matéria concernente aos pressupostos processuais e às condições da ação” (STJ – 2a T., REsp. 391.826, Min. João Otávio, j. 14.2.06 DJU 21.3.06”.
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 928).

Portanto, se não restou configura a preclusão do direito do requerido/apelante de arguir a inépcia da petição inicial da revisional em discussão,
rejeito
a preliminar suscitada.

Preliminar – Inépcia da petição inicial

Por sua vez, também não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo apelante, uma vez que da análise da petição inicial da autora/apelada, verifica-se que esta é clara ao especificar quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial da autora preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC15,
rejeito
a preliminar suscitada.

Dos contratos

Quanto ao mérito, as partes firmaram dois contratos de cartão de crédito com as seguintes especificações:

1o
-
Cartão de Crédito Ouro Card Mastercard.

a) Limite de saque autorizado: R$4.500,00;

b) Taxa de juros remuneratórios: período de 10/08/2013 a 10/07/2018, oscilação entre 2,88% a 9,33% ao mês.

2o - Cartão Crédito Ouro Card Platinun Visa.

a) Limite de saque autorizado: R$4.500,00;

b) Taxa de juros remuneratórios: período de 10/08/2013 a 10/07/2018, oscilação entre 2,88% a 9,33% ao mês.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios e capitalização, a autora ajuizou a presente
ação Revisional de Cláusula Contratual
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constantes do IDs no 16619974 a 16619986, a taxa de juros remuneratórios no período de 10/08/2013 a 10/07/2018,
oscilou entre 2,88% a 9,33% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no período de 10/08/2013 a 10/07/2018, ou seja, na data da utilização dos cartões, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilaram entre
11,28% a 11,74% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios dos contratos em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o decisum merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais, merece reforma a sentença também no tocante à sucumbência, pois tendo a autora/apelada sucumbido em todos os pedidos, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID no 16620022 e
julgar improcedente
a
ação Revisional de Débitos de Cartão de Crédito c/c Repetição de Indébito no 1034883-20.2018.8.11.0041,
razão pela qual, fica a parte apelada/autora condenada a arcar com a integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados no percentual de 15% do valor da causa atualizada já incluídos os recursais, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

P. I. C.

Cuiabá, ­25 de novembro de 2019. -

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Pois bem
.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que ao caso, se afigura irrelevante o fato de o banco agravado não ter trazido para os autos os contratos de cartões de crédito em discussão, visto que basta uma singela análise das faturas constantes dos IDs no 16619974 a 16619986 para se constatar que em todas existe os campos “Atenção”, “IOF e Encargos nesta Fatura” e “Custo Efetivo Total”, os quais especificam de forma clara quais as melhores opções de pagamento das faturas e os juros praticados pela instituição financeira.

No caso, se optou a agravante/autora/consumidora pelo pagamento dos valores mínimos das faturas e atualmente encontra-se superendividada, não cabe alegar ofensa a princípios consumeristas ou dispositivos de leis, até porque, como já mencionado
“[...]
os juros remuneratórios dos contratos em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS TAXA E CAPITALIZAÇÃO – PREVIAMENTE INFORMADAS NAS FATURAS MENSAIS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADES - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONFIRMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A taxa de juros do cartão de crédito não é submetida à limitação, pois, decorre de pactuação por adesão, vez que informada ao consumidor na fatura mensal e a ela adere o consumidor ao realizar o pagamento inferior ao valor total dos gastos efetuados. Quanto à capitalização dos juros em periocidade inferior a anual é possível, também porque a referida fatura demonstra de forma clara e expressa a taxa de juros em percentual pelo menos doze vezes maior que o percentual mensal. [...].”

(TJMT – RAC. No 78796/2017 – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REMANESCENTE – IMPROCEDENCIA - CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E O DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – FATURAS COM CAMPO ESPECÍFICO E CLARO QUANTO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO DA FATURA – OPÇÃO PELO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, não procede a alegada violação ao princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação ao consumidor, se das faturas de cartão de crédito constantes dos autos, constata-se que em todas há o campo “Instruções para pagamento”, o qual especifica de forma clara quais as melhores opções de pagamento da fatura, ficando à escolha do consumidor.

In casu, se optou o autor/consumidor pelo pagamento dos valores mínimos das faturas e atualmente encontra-se superendividado, não cabe alegar ofensa a princípios consumeristas ou dispositivos de leis.”

(TJMT – RAC. No 112436/2016 – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 26/10/2016).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante comprovado qualquer violação e ou ofensa a princípios constitucionais ou dispositivos de leis a ensejar a reforma da decisão monocrática recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020